Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725041-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Ipê Roxo em face da r. decisão (ID 12616423) que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida com o objetivo de impedir quaisquer atos demolitórios no Condomínio, situado na Chácara 08, Ponte Alta, Gama/DF. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 12867246) e o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 13552162). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID 62266204 dos autos principais), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator